Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DESPACHO Nada a prover sobre o pedido de avaliação do pleito liminar, uma vez que o recurso ainda não passou da fase de admissibilidade. Deste modo, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões do agravo interno. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator